Tribunal: TJDFT
Processo: 0000576-62.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0000576-62.2016.8.07.0001 RECORRENTE: SIVALDO PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. ABSOLVIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA REPARAÇÃO DO DANO. DOSIMETRIA DA PENA. ENUNCIADO DE SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Conjunto probatório que demonstra a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, consistente em subtração de valor do cofre da loja sem autorização da empresa. Mantida a condenação. Inexiste nulidade na instrução, pois a Defesa, regularmente intimada para a audiência a ser realizada no juízo deprecado, não compareceu para apresentar os questionamentos à vítima, tendo sido designado defensor ad hoc. Sem relevo a ausência de oitiva do titular da empresa, pois prestadas as declarações por seu representante legal. Prejuízo não demonstrado. A reparação do dano, posterior ao recebimento da denúncia, autoriza apenas a incidência da circunstância atenuante da alínea "b" do inciso III do artigo 65 do Código Penal. Inviável a aplicação analógica do § 2o do artigo 9o da Lei 10.684/03, que regula crimes distintos (patrimônio público). Dosimetria da pena inalterada, pois já fixada no mínimo legal, conforme enunciado de Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Apelação desprovida. No especial, recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 201 e 564, ambos do Código de Processo Penal, alegando cerceamento de defesa, porquanto necessáriA para o deslinde da controvérsia a oitiva do representante legal da empresa, e a reinquirição de testemunha por carta precatória; b) artigo 619 do CPP, por negativa de prestação jurisprudencial; c) artigo 155 do Código Penal, por atipicidade da conduta, uma vez que o dolo específico não restou demonstrado. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega contrariedade ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, por afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 201 e 564, ambos do CPP, e 155 do CP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 616 do CPP. Isso porque o STJ já assentou que “1. Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP. 2. Existindo fundamentação idônea, não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do aresto recorrido, quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. 3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado” (EDcl no AgRg no HC 520.357/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019). No que tange ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE 748.371 (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 31/7/2013) - Tema 660, afirmou inexistir repercussão geral na questão relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem exame de legislação infraconstitucional. Assim, considerando que a tese recursal discute cerceamento ao direito de defesa e violação ao devido processo legal, questões constitucionais às qual o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a existência de repercussão geral, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003